Tribunal: TJMT
Processo: 1003299-44.2025.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003299-44.2025.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), SOUZA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA - CNPJ: 01.873.793/0001-16 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção sem resolução do mérito de ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com anotação “não procurado”.

2.

O embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade, ao argumento de ausência de enfrentamento do Tema 1.132 do STJ, bem como de adoção de premissa fática não comprovada.

3.

Requer o acolhimento dos embargos, com saneamento dos vícios ou reforma do julgado. Inexistência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão quanto (i) à aplicação do Tema 1.132 do STJ sobre a validade da notificação enviada ao endereço contratual; e (ii) à comprovação da mora em caso de devolução da correspondência com anotação “não procurado”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração possuem função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, conforme art. 1.022 do CPC.

6.

O acórdão examinou a controvérsia e delimitou a premissa de que, embora dispensado o recebimento pessoal da notificação, é necessária a demonstração de que a correspondência alcançou o endereço do devedor.

7.

A devolução da notificação com anotação “não procurado” indica ausência de entrega ou de tentativa eficaz de localização do destinatário, o que impede o reconhecimento da mora.

8.

A decisão distinguiu adequadamente o Tema 1.132 do STJ, afastando sua aplicação automática ao caso concreto.

9.

Não há contradição interna, pois a conclusão decorre dos elementos constantes dos autos.

10.

Não há obscuridade, uma vez que os fundamentos foram expostos de forma clara e suficiente.

11.

Não há omissão quanto à mora, pois o acórdão reafirmou a exigência de sua comprovação nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

12.

A pretensão revela inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A devolução de notificação extrajudicial com anotação ‘não procurado’ não comprova a constituição em mora em ação de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; TJMT, EDcl nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção sem resolução do mérito de ação de busca e apreensão, ao fundamento de ausência de comprovação da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que não houve enfrentamento adequado da tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, segundo a qual é suficiente o envio da notificação ao endereço constante do contrato, independentemente do efetivo recebimento.

Afirma, ainda, a existência de contradição interna, ao sustentar que o acórdão adotou premissa fática não comprovada nos autos, ao presumir que a correspondência não teria sido encaminhada ao endereço do devedor, bem como obscuridade quanto aos critérios utilizados para afastar a aplicação do precedente vinculante.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento dos vícios apontados e, subsidiariamente, a reforma do julgado para reconhecer a validade da notificação extrajudicial e determinar o prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões (id 362843356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia diz respeito à verificação da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de comprovação válida da mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”.

A leitura do acórdão embargado revela que a matéria controvertida foi expressamente examinada, com delimitação clara da premissa jurídica adotada, no sentido de que, embora o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça dispense o recebimento pessoal da notificação, permanece necessária a demonstração de que a correspondência alcançou o endereço do devedor, o que não se evidenciaria na hipótese de devolução com a anotação “não procurado”, por indicar ausência de entrega ou de tentativa eficaz de localização do destinatário.

A fundamentação adotada não se limitou à invocação genérica do precedente repetitivo, mas estabeleceu distinção entre as hipóteses reconhecidas pela jurisprudência como aptas à configuração da mora e a situação concreta dos autos, compreendendo que a anotação “não procurado” não se equipara às hipóteses em que há efetiva tentativa de entrega no endereço contratual, como ocorre nos casos de destinatário ausente ou mudança de endereço, circunstâncias em que se admite a presunção de ciência.

Também não se verifica contradição interna no julgado. A conclusão adotada decorre de premissa fática extraída dos elementos constantes dos autos, consistentes na devolução da correspondência com a indicação “não procurado”, a partir da qual se firmou o entendimento de ausência de comprovação de tentativa eficaz de entrega.

A apontada obscuridade igualmente não se evidencia. O acórdão delineou de forma suficiente os fundamentos que embasaram a distinção realizada, indicando que a ausência de comprovação de entrega ou de tentativa efetiva de localização do endereço impede o reconhecimento da mora.

No que se refere à alegação de omissão quanto à mora ex re nos contratos de alienação fiduciária, observa-se que o acórdão tratou da necessidade de comprovação da mora como requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, sendo certo que a discussão quanto à natureza da mora não altera a exigência legal de demonstração da regular constituição.

A pretensão do embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026